Tribunal: TJSP
Processo: 0015919-87.2019.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Farto Salles
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000153883
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0015919-87.2019.8.26.0996, da Comarca de Presidente Prudente, em que é agravante
ANTONIO HAIANO SOARES, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: CONHECERAM EM
PARTE DO RECURSO INTERPOSTO PARA, NESTE PONTO, NEGAREM
PROVIMENTO, mantendo a decisão impugnada.V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente sem voto), RICARDO TUCUNDUVA E MACHADO DE ANDRADE.
São Paulo, 4 de março de 2020.
FARTO SALLES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0015919-87.2019.8.26.0996 -Voto no 15.021
2
VOTO no. 15.021
AGRAVO EM EXECUÇÃO no. 0015919-87.2019.8.26.0996 (autos digitais)
Comarca: Presidente Prudente DEECRIM 5a RAJ
Execução no. 0001570-54.2017.8.26.0154
Agravante: ANTONIO HAIANO SOARES
Agravado: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVO EM EXECUÇÃO. Falta grave. Sindicância
através da qual se apurou o descumprimento
injustificado de deveres previstos no artigo 39, I e
II da LEP. Falta de natureza grave insculpida no
artigo 50, VI, da mesma Lei Especial. Confissão
parcial na presença de Defensor, daí a inquestionável autoria da infração.
Desclassificação. Descabimento. Infração que,
ademais, acarreta a interrupção do prazo para
futura progressão (Súmula 534 do STJ). Ausência
de determinação voltada à perda de dias remidos,
falecendo interesse recursal à Defesa quanto ao
pleito subsidiário. Agravo conhecido em parte e,
neste tópico, improvido.
VOTO DO RELATOR
Trata-se de agravo em execução interposto por ANTONIO
HAIANO SOARES contra a decisão noticiada a fls. 70/71, através da qual
se reconheceu a prática de falta grave e se determinou a interrupção do
prazo para progressão de regime prisional. Pretende a Defensoria Pública
a absolvição por insuficiência probatória ou atipicidade da conduta. Em
caráter subsidiário, propugna a desclassificação da falta para infração
disciplinar de natureza média prevista no artigo 45, inciso I e XX, da
Resolução SAP-144, alegando ter o sentenciado apenas agido de maneira
inconveniente e mostrado displicência no cumprimento do sinal
convencional de recolhimento. Ainda de forma alternativa, pretende a
perda dos dias remidos no patamar mínimo de um dia em razão da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0015919-87.2019.8.26.0996 -Voto no 15.021
3
fundamentação inidônea observada no decisório impugnado (fls. 01/10).
Regularmente processado e contrariado o agravo (fls.
15/19), o juiz da execução manteve a decisão guerreada (fls. 20),
enquanto a douta Procuradoria Geral de Justiça se manifestou a fls.
81/85, no caso pelo improvimento do recurso.
É o relatório.
O recurso não vinga.
Consta do procedimento administrativo que, na tarde de
28 de abril de 2.019, na Penitenciária de Flórida Paulista/SP, o detento
ANTONIO HAIANO SOARES descumpriu injustificadamente os deveres
previstos no artigo 39, I e II da LEP.
Convém realçar que o agravo não questiona a
regularidade da sindicância, posteriormente homologada através da
decisão recorrida, mormente porque se possibilitou ao recorrente pleno
exercício do direito de defesa, com ampla participação de advogado da
FUNAP nos atos realizados na seara administrativa, cabendo anotar que
“não há ilegalidade na mera oitiva administrativa do paciente, tendo em
vista que a jurisdicionalização do processo de execução não implica que
este siga todas as formalidades do processo penal ou que nele se produza
amplo
contraditório”
(TJESP,
Agravo
em
Execução
no.
7001176-45.2016.8.26.0482, Relator Desembargador SOUZA NERY,
julgado 29-9-2016).
No caso, tem-se que, em face de conduta prevista no
artigo 50, inciso VI, da LEP, promoveu-se sindicância destinada a apurar
o fato ocorrido no interior do presídio, cuja materialidade vem estampada
no auto de comunicação do evento (fls. 22).
E, interrogado durante a sindicância e na presença de
Defensor da FUNAP, ANTONIO admitiu que, após o banho de sol da tarde,
acabou “ficando” em outra cela onde havia ido pegar “boia” e o servidor
não quis abrir a clausura novamente para sair (fls. 44), quadro apto a
tornar inquestionável a autoria da infração.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0015919-87.2019.8.26.0996 -Voto no 15.021
4
Cabe pontuar que a confissão parcial guarda estrita
consonância com o relato dos agentes de segurança Reginaldo Lima Jovino
e João Antônio Barbosa Moreira, os quais confirmaram as circunstâncias
descritas no comunicado do evento, narrando ambos que, após acionar
por duas vezes o sinal sonoro para avisar os sentenciados do Pavilhão
Habitacional 07 sobre término do período de recreação do “banho de sol” e
a correlata necessidade de retorno às celas, passaram a fechá-las. Após o
fechamento de todas as celas, notaram que os sentenciados descritos no
comunicado de evento, dentre eles o agravante, não haviam entrado.
Indagados sobre tal atitude, todos se aproximaram gesticulando e, em tom
alto e desrespeitoso, com o intuito de incitar os demais sentenciados,
disseram “aí sinhô nóis é liderança da cadeia e só vamo entra pra tranca
depois que resolve umas ideias aqui, essa cadeia do caralho ta de tiração,
só aqui tem essas merda de regra” (fls. 41/42).
Frise-se inexistir elemento capaz de infirmar a coerente
narrativa dos servidores públicos, tendo este Egrégio Tribunal de Justiça
seguidamente proclamado que a circunstância de ser a testemunha
agente penitenciário em nada afasta o valor probante de suas palavras.
“Não há razão para se duvidar da palavra dos agentes
públicos. A presunção juris tantum de que agiram escorreitamente no
exercício de suas funções não ficou sequer arranhada. A propósito, a
jurisprudência dominante tem se inclinado para admitir que os testemunhos
de agentes policiais e penitenciários, quanto aos atos de diligência e
apreensão, devem merecer credibilidade desde que não evidenciada má-fé
ou abuso de poder por parte dos agentes do Poder Público, o que não se
verifica na hipótese dos autos, tanto assim que nada se alegou e se
comprovou a respeito” (TJESP, Agravo em Execução no
9000295-40.2015.8.26.0071, Relator Desembargador SÉRGIO COELHO,
julgado 18-8-2016).
Diante do quadro observado, incogitável o afastamento da
punição ou a desclassificação da conduta ilícita para falta de natureza
mais módica, porquanto nítido haver o sentenciado desrespeitado e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0015919-87.2019.8.26.0996 -Voto no 15.021
5
desobedecido à ordem de agente penitenciário, bem como as normas
gerais (sentenciados são advertidos de que não é permitida a troca de cela
sem permissão, bem como de que devem retornar à respectiva cela ao final
do banho de sol), agindo de forma nitidamente indisciplinada e
desrespeitosa, daí a violação aos deveres descritos no artigo 39, I e II, da
Lei de Execuções Penais (comportamento disciplinado, obediência e
respeito aos servidores e execução das ordens recebidas), conduta
classificada como falta de natureza grave, consoante artigo 50, VI,
daquele mesmo Diploma Legal, nada justificando o infundado pedido
deduzido via reclamo, às claras contrário a texto legal expresso.
Noutras palavras, a situação reportada traduz inequívoca
falta de comprometimento do condenado em observar ordens ou de se
submeter à terapêutica criminal, indicando o fato, ainda, total ausência de
senso de subordinação, algo que não se confunde com mero “atuar de
maneira inconveniente” ou “mostrar displicência no cumprimento do sinal
convencional de recolhimento” como sustenta a Defensoria Pública, tudo a
justificar rigorosa reprovação da infração, sob pena de propiciar
sentimento de impunidade, com nefastas consequências ao sistema
prisional.
De tal maneira, apurada a falta grave no âmbito
administrativo, inafastável o reconhecimento da infração disciplinar em
juízo, com a respectiva anotação em prontuário e consequente interrupção
do prazo para progressão de regime prisional, algo sequer questionado
pela Defesa, a par de abonada a providência pelo enunciado da Súmula
534 do Superior Tribunal de Justiça.
No mais, observe-se que o juiz da execução não
determinou a providência insculpida no artigo 127 da Lei de Execuções
Penais (provavelmente em face da ausência de registro de dias remidos ou
por remir), daí porque não se conhece do recurso neste ponto por
completa carência de interesse recursal, evidenciando o pedido subsidiário
leitura desatenta do decisório impugnado.
À vista do exposto, pelo meu voto, CONHEÇO EM PARTE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0015919-87.2019.8.26.0996 -Voto no 15.021
6
DO RECURSO INTERPOSTO PARA, NESTE PONTO, NEGAR-LHE
PROVIMENTO, mantendo a decisão impugnada.
Comunique-se.
FARTO SALLES
Relator
(Assinatura Eletrônica)